Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-08.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE REPASSE NÃO VERIFICADA. FALHA SISTÊMICA DO E-SOCIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO AFASTADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO, PREJUÍZO CONCRETO OU ASSÉDIO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação de rito comum. A sentença condenou o ente público a: (i) regularizar, perante o INSS, o repasse e a individualização das contribuições previdenciárias descontadas da parte autora entre outubro/2022 e setembro/2024, com atualização do CNIS e adoção das providências necessárias para assegurar tempo de serviço e manutenção da qualidade de segurado; e (ii) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00.
2. O réu apelante sustenta que os repasses das contribuições foram efetivamente realizados, sendo a ausência de registro no CNIS decorrente de falha sistêmica na implantação do eSocial, e não de omissão administrativa. Quanto aos danos morais, afirma inexistência de ato ilícito, prejuízo concreto ou assédio moral e argumenta que as alegações são genéricas e destituídas de prova.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve repasse regular das contribuições previdenciárias descontadas da parte autora e se é devida a condenação à sua regularização; e
(ii) analisar se há dano moral indenizável decorrente da ausência de repasse ou de registro das contribuições no CNIS ou por assédio moral alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os documentos administrativos juntados aos autos demonstram que as contribuições previdenciárias referentes ao período de outubro/2022 a setembro/2024 foram efetivamente descontadas e repassadas ao INSS, conforme informado no despacho administrativo. Tais informações gozam de presunção de legitimidade e veracidade, impondo à parte autora o ônus de afastá-las com prova robusta.
5. O problema identificado refere-se à impossibilidade de individualização automática das informações no CNIS devido a falhas sistêmicas na escrituração do eSocial e da EFD-REINF, dificultando a geração de DCTFWeb. A Administração reconhece a dificuldade, adota medidas paliativas e informa ter contratado solução tecnológica para regularizar a situação.
6. A parte autora não apresentou prova capaz de demonstrar efetiva ausência de repasse das contribuições ao INSS, limitando-se a apontar inconsistências no CNIS. Tais inconsistências, contudo, derivam da falha sistêmica explicada pelo ente público, não caracterizando omissão ou irregularidade administrativa no recolhimento.
7. A sentença incorre em contradição ao reconhecer que o repasse ocorreu, mas condenar o réu a regularizar tais valores como se não houvesse recolhimento. Diante da prova produzida, é indevida a condenação à regularização dos repasses.
8. Quanto aos danos morais, a ausência de registro atualizado no CNIS, oriunda de falha técnica, não configura ato ilícito nem gera, por si só, lesão a direitos da personalidade. Não há demonstração de prejuízo concreto, risco iminente ou violação à seguridade social que configure dano extrapatrimonial.
9. A alegação de assédio moral não se sustenta. A prova testemunhal única é insuficiente para comprovar condutas reiteradas, intencionais, humilhantes ou constrangedoras capazes de caracterizar assédio, nos termos da jurisprudência consolidada.
10. As alegações de dano moral apresentam caráter genérico e abstrato, sem demonstração de efetivo sofrimento ou situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido. Pedidos julgados improcedentes.
Custas e honorários sucumbenciais redistribuídos em desfavor da parte autora, com exigibilidade suspensa por justiça gratuita.
Teses de julgamento:
1. “A ausência de individualização das contribuições previdenciárias no CNIS, quando decorrente de falha sistêmica devidamente demonstrada pela Administração, não afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo que comprova o repasse regular dos valores ao INSS, incumbindo à parte autora o ônus de produzir prova robusta em sentido contrário”
2. “A inconsistência cadastral no CNIS, desacompanhada de prova de dano concreto ou violação dos direitos de personalidade, não configura dano moral.”
3. “A caracterização de assédio moral exige prova robusta de condutas reiteradas, intencionais e degradantes, não sendo suficiente prova testemunhal isolada.”
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.229.389/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.
TJDFT, Acórdão 2071475, 0708356-14.2023.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 10/12/2025